Tribunal: TJBA
Processo: 8002089-02.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002089-02.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAILTON FERREIRA RAMOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIME COMETIDO EM RAZÃO DO GÊNERO. APELO DEFENSIVO. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS QUE POSSUEM SUBSTRATO PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. CABIMENTO. PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA EM 1/12 (UM DOZE AVOS). APELO MINISTERIAL. VETOR MOTIVOS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA ANTE O DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA SOBRESSALENTE (FEMINICÍDIO) PARA A PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DO DESVALOR. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA JÁ UTILIZADO PARA QUALIFICAR O CRIME. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de Apelações Criminais simultâneas interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Valença/BA, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06 e art. 1º, I da Lei nº 8.072/90, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Apelo defensivo que requer a nulidade do veredicto do Conselho de Sentença, argumentando que as qualificadoras não restaram demonstradas nos autos e que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa, com pedido subsidiário pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja a pena-base reduzida ao mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, e reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

3. Apelo Ministerial que requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja exasperada a pena-base, por meio da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos motivos e circunstâncias do crime.

4. Conforme consolidada jurisprudência, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório, ainda que exista tese defensiva divergente, em homenagem ao princípio constitucional da soberania do Júri.

5. No caso dos autos, o reconhecimento das qualificadoras do feminicídio e do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontram respaldo nas provas dos autos, amparando a decisão dos jurados.

6. Para a configuração da legítima defesa, é indispensável a demonstração de que o agente agiu moderadamente, usando dos meios necessários para repelir agressão atual ou iminente, elementos que não restaram inequivocamente comprovados no conjunto probatório, impedindo a anulação do julgamento.

7. Veredicto do Conselho de Sentença que deve ser mantido, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

8. Adentrando à dosimetria da pena, o
bserva-se que o Conselho de Sentença reconheceu a presença de 2 (duas) qualificadoras na tentativa de homicídio em apuração, sendo que uma delas
(
recurso que dificultou a defesa da vítima
)
foi utilizada, pelo juiz presidente, para qualificar o tipo penal de homicídio e, n
a primeira etapa dosimétrica,
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa de 2 (três
) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime.

9. No presente caso, o crime foi cometido com violência extrema, conforme consignado na sentença, evidenciada pelo expressivo número de golpes de faca desferidos contra a vítima, em regiões letais, a exemplo na jugular, nuca e parte superior do pescoço abaixo do queixo, o
que denota não apenas a intenção homicida, mas também a brutalidade desmedida da execução, e legitima a majoração da pena-base, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pluralidade de golpes autoriza o juízo negativo da culpabilidade.

10.
Do mesmo modo, as

consequências do crime
ultrapassaram aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal, pois a vítima ficou com cicatrizes permanentes e perdeu movimentos de uma das mãos, necessitando de terapias e uso contínuo de medicamentos até os dias atuais, elementos que justificam a valoração negativa do vetor, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como corretamente considerado na sentença.

11.
No que tange aos
motivos do crime
, assiste razão ao Ministério Público ao requerer sua avaliação desfavorável, uma vez que o delito foi praticado contra mulher em contexto de violência doméstica (feminicídio), conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, sendo possível o deslocamento da qualificadora sobressalente para esta fase da dosimetria, consoante pacífica jurisprudência.

12.
Por outro lado, quanto à vetorial

circunstâncias do crime
, não merece prosperar o pleito ministerial de valoração negativa, sob pena de se incorrer em
bis in idem
, pois o recurso que impossibilitou a defesa da vítima já foi utilizado para qualificar o delito.

13. Assim, na primeira fase, consideradas 3 (três) circunstâncias judiciais negativas — culpabilidade, motivos e consequências do crime —, e adotado o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo para cada vetor, fixa-se a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

14.
Na segunda fase, observa-se que, ausentes circunstâncias agravantes, foi reconhecida na sentença apenas a atenuante da menoridade relativa, uma vez que, na data do crime, o réu, nascido em 04/02/2003, contava com 20 (vinte) anos de idade.
Ocorre que, conforme destacado pela defesa, houve a confissão qualificada do réu em Plenário, que tentou justificar sua
conduta sob a tese da legítima defesa, de modo que não há dúvidas que a referida confissão foi
submetida à apreciação do Conselho de Sentença e integrou o contexto probatório levado à deliberação dos jurados, atraindo a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, nos termos da jurisprudência consolidada.

15.
No que se refere ao
quantum
de redução, adota-se a fração de
1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão qualificada,

em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,

considerando que esta não possui o mesmo valor da confissão espontânea plena, mantendo-se, por sua vez, a fração de redução de 1/6 quanto à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, primeira figura, do CP) reconhecida na sentença.
Dessa forma,
reduz-se a pena-base em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, resultando na pena intermediária de 14 (catorze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

16. Na terceira fase, mantida a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, no patamar de 1/3 (um terço), em face do
iter criminis
percorrido, conforme devidamente fundamentado na sentença, a pena definitiva do réu fica estabelecida em
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos inalterados os demais termos da sentença vergastada.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, MODIFICANDO-SE APENAS A DOSIMETRIA DA PENA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8002089-02.2023.8.05.0271, da Comarca de Valença, sendo apelantes RAILTON FERREIRA RAMOS JÚNIOR e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e apeladas as mesmas partes.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial aos apelos, nos termos do voto da relatora.